Tribunal: TJES
Processo: 5020289-56.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020289-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ESMERALDINA TEREZINHA PIMENTEL DE MIRANDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5020289-56.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: ESMERALDINA TEREZINHA PIMENTEL DE MIRANDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 9048166, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 9070596), sustentou, em resumo, que há erro material no Acórdão, posto que a decisão colegiada condenou a embargante ao pagamento de honorários de sucumbência, ignorando o fato de que a parte recorrida não apresentou contrarrazões. Requereu, ao final,
“(...) melhor análise para sanar o erro material que incorreu na condenação em honorários sucumbenciais, afastando-os (...)”
.

A autora/embargada apresentou contrarrazões ao ID 9083492, ocasião em que pugnou pelo improvimento dos aclaratórios e condenação da embargante em litigância de má-fé.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante sustentou, brevemente, que há erro material no Acórdão, posto que a decisão colegiada condenou a embargante ao pagamento de honorários de sucumbência, ignorando o fato de que a parte recorrida não apresentou contrarrazões. Requereu, ao final,
“(...) melhor análise para sanar o erro material que incorreu na condenação em honorários sucumbenciais, afastando-os (...)”
.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

O erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquele que diz respeito à inexatidão relacionada a aspectos objetivos, na esteira da remansosa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes. 2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da obrigatoriedade de serem observados os requisitos dos artigos 494, inciso I e 1.022 caput e incisos, do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - ED: 00072658820178160017 Maringá 0007265-88.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022). (destaquei).

Nessa toada, percebe-se que não houve erro material no acórdão vergastado.

A Embargante alega que o Acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso inominado e condenar a recorrente/embargante ao pagamento de honorários de sucumbência, não observou a ausência de apresentação de contrarrazões a justificar a condenação na aludida verba.

Todavia, ao contrário do que tenta fazer crer a embargante, é irrelevante o fato de a recorrida não ter apresentado resposta ao recurso. Nos termos do Enunciado 08:
“O RECORRENTE VENCIDO SERÁ CONDENADO EM HONORÁRIOS, MESMO AUSENTES CONTRA-RAZÕES, DESDE QUE A PARTE RECORRIDA TENHA SIDO ASSISTIDA POR ADVOGADO
”.

Deste modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar erro material no acórdão hostilizado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória, motivo pelo qual o presente recurso não merece provimento.

Por fim, indefiro o pedido da parte embargada, de aplicação da multa por litigância de má-fé (ID 9083492 - pág. 02), porque não evidenciada, até o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar tal sanção.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração em apreço, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.